Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-32.2005.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-32.2005.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GONCALVES

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA, JOSE VIEIRA SOUZA, EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA, JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA

APELADO: PEDRO ESPINOLA CALDAS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETENÇÃO ORIGINADA DE COMODATO VERBAL. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por José Gonçalves contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse por ele ajuizada, reconhecendo a posse legítima das rés, Jaqueline Gomes Machado e Rita dos Santos Caldas, herdeiras e adquirentes de fração do imóvel rural denominado Fazenda Vai e Vem, situado no Município de São Felipe/BA. A decisão de origem concluiu pela configuração de esbulho possessório por parte do Apelante, que ocupava o bem por liberalidade do antigo proprietário, inicialmente na condição de mero detentor, em regime de comodato verbal, e recusou-se a restituí-lo quando solicitado pelas atuais proprietárias.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o Apelante detinha posse legítima sobre o imóvel litigioso ou se a ocupação se dava como mera detenção decorrente de comodato verbal, bem como se haveria direito à indenização por benfeitorias ou danos causados pelas rés.

III. Razões de decidir

3. A sentença da ação de usucapião anteriormente proposta pelo Apelante, com trânsito em julgado, já reconhecera a natureza de detenção da ocupação.

4. A prova oral e documental confirma que a ocupação do Apelante decorreu de autorização verbal do proprietário, e posteriormente das sucessoras, sendo, portanto, detenção e não posse ad usucapionem.

5. A recusa do Apelante em devolver o imóvel, quando solicitado pelas proprietárias, caracteriza esbulho possessório.

6. Inexistência de prova robusta quanto à realização de benfeitorias indenizáveis ou destruição de plantações.

7. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente os elementos dos autos, sem omissões ou contradições.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ocupação de imóvel rural por liberalidade do proprietário caracteriza detenção, e não posse ad usucapionem. 2. A recusa em restituir o imóvel ao comodante configura esbulho possessório. 3. O comodatário não faz jus à indenização por benfeitorias sem autorização do comodante."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 541, 561, 584 e 1.208; CPC/2015, arts. 931, 937.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0500391-59.2016.8.05.0150; Apelação nº 0003926-21.2007.8.05.0004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0000004-32.2005.8.05.0233
, em que figura como Apelante
JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS
e como Apelados
JOSÉ ESPÍNOLA CALDAS e OUTROS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA